Tribunal: TJMT
Processo: 1012216-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1012216-85.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
]

PARTE(S):

[
CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ELVES FERNANDES DA COSTA - CPF: 420.119.901-06 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES). O 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RENDA LÍQUIDA COMPATÍVEL COM O CUSTEIO PROCESSUAL. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS VOLUNTÁRIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a comprovação da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos demonstrem capacidade financeira, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

4. A remuneração bruta superior a R$ 15.000,00, com renda líquida superior a R$ 8.000,00, revela situação econômica incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com despesas processuais.

5. Os descontos incidentes sobre a remuneração, decorrentes de empréstimos e consignações, constituem obrigações voluntariamente assumidas, não caracterizando situação de insuficiência econômica juridicamente relevante.

6. Ausente demonstração concreta de comprometimento da subsistência, mostra-se legítimo o indeferimento da gratuidade. Sendo-lhe facultado o parcelamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira da parte. 2. Descontos decorrentes de empréstimos voluntários não comprovam, por si sós, incapacidade de arcar com custas processuais. 3. É admissível o parcelamento das custas como medida de equilíbrio entre o acesso à justiça e a vedação ao uso indevido da gratuidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, caput e §6o, e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1000617-86.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE
OLIVEIRA
(
RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ELVES FERNANDES DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, na Ação declaratória de abusividade contratual e conversão do contrato no 1001128-22.2025.8.11.0053, ajuizada em face de BANCO BMG S/A.

A decisão indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor (id. 225111327,
Pje
de origem).

O agravante sustenta que comprovou sua hipossuficiência financeira, ao argumento que os descontos incidentes sobre sua remuneração, os empréstimos consignados e as despesas essenciais demonstram sua real condição e afirma que em outros processos, com a apresentação da mesma documentação, foi-lhe deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Requer o provimento do recurso para conceder a gratuidade da justiça, com dispensa do preparo recursal e prequestionamentos (id. 355110352).

A tutela recursal foi indeferida (id. 355484397).

O agravado requer o não provimento do recurso (id. 359314369).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

O holerite de novembro de 2025 (id.346615353) demonstra que o agravante é Policial Penal do Estado de Mato Grosso e possui

remuneração

bruta
mensal

de
pouco mais de R$ 15.000,00 (id. 217694879,
Pje
de origem) que, após os descontos obrigatórios e o pagamento de diversos empréstimos bancários e consignados, sua renda líquida em holerite é reduzida para R$ 8.301,43.

Referidos encargos são resultantes de escolhas pessoais e obrigações livremente assumidas, não de uma condição de privação que inviabilize o custeio das despesas processuais.

Assim, embora o agravante alegue possuir despesas essenciais e empréstimos consignados, tais circunstâncias, ainda que relevantes, não se revelam suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Ademais, ainda que não se exija estado de miserabilidade absoluta para a concessão da gratuidade da justiça, impõe-se, ao menos, a demonstração concreta de que o pagamento das despesas processuais comprometeria a subsistência própria ou familiar, o que, no caso, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

“[...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a parte não apresentar documentos que evidenciem sua insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos. [...] (N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025).”

Nesse cenário, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revela-se suficiente para assegurar o acesso à Justiça, sem onerar de forma desproporcional o sistema, a autorização para o recolhimento parcelado das custas em até seis parcelas mensais.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

Faculto ao agravante o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas mensais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, a ser requerido diretamente ao Juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
o
VOGAL
):

Agravo de Instrumento n. 1012216-85.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que, em Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O agravante sustenta que a decisão violou os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, bem como os incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal.

Alega que o magistrado não observou adequadamente sua real condição financeira, considerando apenas a renda bruta e desconsiderando os diversos descontos incidentes sobre seus vencimentos, incluindo seis empréstimos consignados ativos.

Argumenta ainda que o mesmo juízo deferiu a gratuidade em outros processos seus, com base na mesma documentação, evidenciando tratamento decisório discrepante.

Efeito suspensivo indeferido no Id 355484397.

O agravado apresentou contraminuta, sustentando que a decisão de origem foi acertada, uma vez que a elevada remuneração do agravante é incompatível com a alegada hipossuficiência. Argumenta que a contração de empréstimos consignados constitui ato de livre disposição patrimonial e não pode servir como justificativa para a concessão do benefício (Id 359314369).

É o relatório.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça todo aquele que afirme não estar em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, cria presunção

iuris
tantum

de
hipossuficiência (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Neste caso, nos extratos juntados consta que o recebimento líquido do agravante é de R$6.550,21, o que demonstra, a menos a princípio, que não tem como pagar as despesas judiciais.

Desse modo, havendo prova suficiente para embasar a pretensão e inexistindo elementos que a infirmem, o deferimento do benefício é ato que se impõe.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, com base na documentação juntada e na análise da presunção de hipossuficiência prevista no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Nos termos do art. 98 do CPC, faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que declara não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

4.O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o pedido de gratuidade de justiça só poderá ser indeferido se houver elementos concretos nos autos que comprovem a ausência dos pressupostos legais.

5.A declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, possui presunção relativa (iuris tantum), admitindo-se a sua superação caso o magistrado identifique elementos que indiquem a capacidade financeira do requerente.

6.No caso, a documentação juntada demonstra que o agravante aufere renda líquida de R$ 3.616,33, comprometida em mais de 70% com descontos de empréstimos.

7.Inexistindo nos autos prova suficiente que afaste a presunção de hipossuficiência, o deferimento do benefício é
medida
que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso Provido.

Tese de julgamento:

1.A presunção de hipossuficiência, decorrente da declaração prevista no art. 99, § 3o, do CPC, pode ser relativizada mediante análise das provas constantes nos autos.

2.O benefício da justiça gratuita deve ser concedido quando a documentação juntada comprova a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar”. (N.U 1035474-95.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2025)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2a VOGAL
):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026